Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 37 DA LEI No 11.343 /06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. RELEVÂNCIA PALAVRA POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A norma incriminadora do art. 37 da Lei no 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo, organização criminosa ou associação, desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. O informante normalmente não integra a associação criminosa, agindo apenas como colaborador, a partir do fornecimento de informações estratégicas para o exercício da traficância, como ocorreu na hipótese.
2. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
4. Não obstante a pena cominada ao réu seja inferior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, conforme procedeu o magistrado na sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida.